Tribunal: TJMT
Processo: 1014655-40.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014655-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA ALBERTINA PANTANAL S/A - CNPJ: 03.457.848/0001-32 (AGRAVANTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), MARIO LUIZ BALSTER MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 534.832.601-10 (AGRAVADO), LUIZ PAULO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 015.127.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA THEREZA DA SILVA MUNER - CPF: 012.290.421-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014655-40.2024.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante
: Agropecuária Santa Albertina Pantanal S/A.

Agravado
: Mario Luiz Balster Moreira de Castilho.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA OBRA CONCEDIDA NA ORIGEM – ART. 300, DO CPC – OBRA QUE JÁ SE ENCONTRA EM FASE FINAL, RESTANDO APENA O ACABAMENTO INTERNO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, a decisão merece ser reformada parcialmente a fim de manter a suspensão de qualquer modificação/alteração no muro de arrimo questionado, não obstando a continuidade da obra, observada as regras técnicas e cautelas necessárias dispostas no laudo do expert.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014655-40.2024.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante
: Agropecuária Santa Albertina Pantanal S/A.

Agravado
: Mario Luiz Balster Moreira de Castilho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Agropecuária Santa Albertina Pantanal S/A, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 1000522-18.2024.8.11.0024, movida por Mario Luiz Balster Moreira de Castilho, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que as requeridas Agropecuária Santa Albertina Pantanal S/A, Luiz Paulo Siqueira da Silva e Valeria Thereza da Silva Muner, suspenda(m) imediatamente a obra realizada na Alameda Boulevard Piaget Lote nº 02 Quadra 05, acesso pela Rua das Orquídeas, s/n, Bairro Morro dos Ventos, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78.195-000, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitada ao valor do imóvel descrito na inicial.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, haja vista que o muro de arrimo seguiu todos os padrões técnicos, não havendo falar em qualquer irregularidade, de forma que a tutela de urgência deferida nos autos está impedindo à Agravante de terminar a obra em sua residência, pelo suposto risco de deslizamento do muro de arrimo.

Segue sustentando que a probabilidade do direito está estampada na documentação carreada ao presente recurso, aliada aos fatos expostos, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a suspensão da obra da Agravante causará enormes danos, pois há contrato com a empresa de construção, assim como mão-de-obra, risco de furto dos produtos comprados, deterioração de materiais expostos ao sol e chuvas, além do adiamento de seu sonho e pretensa nova moradia em Chapada dos Guimarães/MT. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido em parte, em sede de pedido de reconsideração, mantendo a suspensão de qualquer modificação/alteração no muro de arrimo questionado, não obstando a continuidade da obra, observando as regras técnicas e cautelas necessárias dispostas no laudo do
expert
. (id. 219104675).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 221849176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014655-40.2024.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante
: Agropecuária Santa Albertina Pantanal S/A.

Agravado
: Mario Luiz Balster Moreira de Castilho.

V O T O

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, interposta por Mario Luiz Balster Moreira de Castilho contra Agropecuária Santa Albertina Pantanal S/A, Luiz Paulo Siqueira da Silva e Valeria Thereza da Silva Muner, requerendo a concessão da liminar a fim de que seja determinada a suspensão da obra, situada na Alameda Boulevard Piaget, Lote nº 02, Quadra 05, acesso pela Rua das Orquídeas, s/n, Bairro Morro dos Ventos, em Chapada dos Guimarães.

Inicialmente, o pedido liminar foi indeferido pelo Magistrado de origem, pela ausência de documento técnico comprobatório.

Logo após, a parte autora juntou laudo pericial de engenheiro civil e novamente pleiteou a tutela antecipada de urgência.

O Magistrado
a quo,
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que as requeridas Agropecuária Santa Albertina Pantanal S/A, Luiz Paulo Siqueira da Silva e Valeria Thereza da Silva Muner, suspenda(m) imediatamente a obra realizada na Alameda Boulevard Piaget Lote nº 02 Quadra 05, acesso pela Rua das Orquídeas, s/n, Bairro Morro dos Ventos, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78.195-000, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitada ao valor do imóvel descrito na inicial.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, haja vista que o muro de arrimo seguiu todos os padrões técnicos, não havendo falar em qualquer irregularidade, de forma que a tutela de urgência deferida nos autos está impedindo à agravante de terminar a obra em sua residência, pelo suposto risco de deslizamento do muro de arrimo.

Segue sustentando que a probabilidade do direito está estampada na documentação carreada ao presente recurso, aliada aos fatos expostos, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a suspensão da obra da Agravante causará enormes danos, pois há contrato com a empresa de construção, assim como mão-de-obra, risco de furto dos produtos comprados, deterioração de materiais expostos ao sol e chuvas, além do adiamento de seu sonho e pretensa nova moradia em Chapada dos Guimarães/MT.

Ao final, pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, este recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sob pena de multa diária (id. 157058860 – autos de origem).

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu,
diante dos substanciosos elementos trazidos no pedido de reconsideração, momento em que foi melhor analisando a questão jurídica debatida, vislumbrei, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal, restando presente, ao menos
a priori
,
a probabilidade do direito, porquanto a obra já se encontra em fase de acabamento interno, ou seja, está em sua reta final, a qual foi suspensa em razão do muro de arrimo existente na parte externa do imóvel, sem qualquer conexão com a mesma
, visto que não há qualquer questionamento que possa obstaculizar a continuidade da obra residencial
.

O
periculum in mora
também se evidencia, porquanto a suspensão da obra residencial como um todo, causará enorme dano financeiro aos colaboradores e a recorrente, visto que, repito,
esta já se encontra em fase final, restando apenas o acabamento interno, o que autoriza a revogação da liminar, com a consequente retomada da obra, devendo ser observada as regras técnicas e cautelas necessárias dispostas no laudo do
expert
.

Não obstante, extrai-se dos autos que a Agravante, além de contratar a empresa habilitada para realizar os serviços de construção de sua casa e do muro, a fim de demonstrar a regularidade das obras, contratou três outros
experts
para confecção de laudo sobre o muro de arrimo questionado pelo Agravado (doc. 9). Ao final, constataram que,
verbis
:

“(...) CONCLUSÃO TÉCNICA FINAL Observamos após a devida vistoria técnica no local, que o referido muro de arrimo encontra-se 96% concluído, bem como apto e seguro para a contenção do aterro e atende as devidas norma técnicas brasileiras no que tange a seguridade da estrutura. Ressalto ainda que pude observar in loco, que toda a água pluvial proveniente de 221,75m2 de telhado, tem toda sua água canalizada por uto galvanizado e ao nível do solo tem uma caixa de concreto de captação e posterior condutores em manilhas de concreto que drenam toda essa água pra fora do terreno, não havendo possíveis sobrecargas de água provenientes das chuvas para toda a estrutura do terreno (FOTO). Ressaltamos que existe a necessidade do serviço de chapisco com argamassa supergound, nos locais cujo as ferragens encontram-se aparentes em detrimento de bolhas de ar no momento da aplicação da concretagem, sendo um fato corriqueiro que não atenta contra a estrutura do muro. Diante do exposto, ATESTO, que a obra executada se encontra em perfeitas condições de segurança e estabilidade, apta a ser utilizada.”
(Laudo Técnico de Constatação emitido por Gustavo Furtado Mendonça – Engenheiro Civil - CREA/MT/D).

“(...) Observamos que a edificação do muro conta com dois locais que a viga encontra-se acimado nível do solo ao lado da casa do Senhor Mario parte dos fundos, local onde existem também sapatas em concreto que fazem a fixação das vigas mão francesa ao solo, observamos ainda que o muro conta com 02 locais com exposição de ferragem necessitando que mesma sejam tapadas com massa cimentícia própria evitando ferrugem e seção da viga, podendo ser facilmente sanado, de modo que não coloca em risco a estrutura de concreto armado.(...) CONCLUI-SE QUE, após a devida vistoria visual técnica no local, que o referido muro de arrimo encontra-se seguro para a contenção e atende as devidas normas da ABNT. Desta forma, ATESTO, que a obra executada se encontra em perfeitas condições de segurança e estabilidade, apta a ser utilizada, não colocando em risco a unidade residencial vizinha. Ao final relatamos que o referido muro é construção de baixa complexidade e já construído a aproximadamente um ano, sem ocorrência ou vício de qualquer natureza
.” (Laudo Técnico emitido por Ivan Carlos Da Silva Muner – Engenheiro Civil – CREA/MT 48246).

“Na análise do projeto, foi considerado todos os esforços existentes, estando com os cálculos corretos, no que tange a segurança e estabilidade do muro, com tirantes em concreto armado com ferragem adequada, otimizando a absorção de esforços. Há apenas uma ressalva quanto as ferragens existentes, que algumas delas encontram-se aparentes do outro lado do muro em que não há reboco, porém nos foi informado que assim que o vizinho permitir, será feita a devida selagem dessa ferragem, para que não haja oxidação ou ferrugem que comprometam a estrutura. Esse problema observado não põe em risco a estabilidade e segurança da edificação. Talvez causem danos futuros se não forem reparados.”
(Laudo Técnico emitido por Pricielly Andressa Barasuol – registrada no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo – sob o nº A88835-4).

À vista disso, atendido os requisitos dispostos no artigo 300, do CPC, concedi parcialmente a antecipação da tutela recursal, a fim de manter a suspensão de qualquer modificação/alteração no muro de arrimo questionado, não obstando a continuidade da obra.

De outra banda, não há risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada merece reforma parcial, a fim de manter a suspensão de qualquer modificação/alteração no muro de arrimo questionado, não obstando a continuidade da obra, por já estar em fase final de acabamento, devendo ser observada as regras técnicas e cautelas necessárias dispostas no laudo do
expert
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024